Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713237-98.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GETÚLIO DO AMARAL OLIVEIRA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. QUORUM DE JULGAMENTO. VOGAIS. PARTICIPAÇÃO DE JULGADORES DO ACÓRDÃO RESCIDENDO. IMPEDIMENTO. CAUSA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RESCISÓRIA. NOVA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PROCESSO DISTINTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC E DAS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS. 1. A ação rescisória é o instrumento processual que forma uma nova relação jurídica destinada à pretensão de rescindir uma sentença ou acórdão consolidado pelo trânsito em julgado. A rescisória tem, portanto, uma relação anterior finda como pressuposto, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, que visa ao confronto de um ato judicial decisório dentro de uma mesma relação jurídico-processual. 2. Não se aplica à ação rescisória a causa objetiva de impedimento do artigo 144, II, do Código de Processo Civil aos magistrados que participaram do julgamento anterior do acórdão rescindendo, porquanto a pretensão rescisória inaugura uma relação jurídico-processual, observada as recomendações normativas do artigo 917 do Código de Processo Civil e dos artigos 187 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça. Precedentes do Conselho Especial. 3. Incidente de impedimento rejeitado. O recorrente alega violação ao artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada da fase de conhecimento que expressamente prevê a restituição de todos os valores pagos a título de contribuições, independentemente de quem tenha feito o recolhimento, inclusive cotas patronais. Afirma que, após iniciado o cumprimento de sentença, a apelação interposta contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução foi reformada para excluir da coisa julgada as contribuições patronais. Pede a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 966, inciso IV, do CPC, porque a tese suscitada pelo recorrente não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025